Tribunal: TJPA
Processo: 0801164-74.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801164-74.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: JUSSARA DE ALMEIDA LINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE MONTE. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA.

I-

In casu,
a discussão da matéria diz respeito a análise da sentença que julgou procedente o pedido da Impetrante, concedendo a segurança para que a sua carga horária fosse seja restabelecida em 200 (duzentas) horas-aulas, bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde a impetração, devidamente atualizado, desde o vencimento até o efetivo pagamento;

II-
Mérito
.
Sabe-se que em se tratando de mandado de segurança não se admite dilação probatória, sendo a prova pré-constituída elemento indispensável para aferição do direito líquido e certo
;

III-
No caso em comento, note-se que não há nos autos comprovação da redução de sua carga horária conforme alegado na inicial, eis que ausente documentos comprobatórios nesse sentido;

IV-
Com efeito, na esteira do parecer do Órgão Ministerial,
a sentença merece reformas para denegar a segurança, nos termos da Lei n.º 12.016/2009, tendo em vista a ausência nos autos de prova pré-constituída d
o
ato imputado como ilegal
;

V- Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e reformar a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/11/2021 a 15/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
Jussara de Almeida Lins,

contra suposto ato suspotamente ilegal e abusivo atribuído ao
sr. Jardel Vasconcelos Carmo.

Narra a exordial que a Impetrante é servidora

pública efetiva do município de Monte Alegre/PA, desde o dia 25 de março do ano de

2013, ocupando o cargo de Professor com Licenciatura Plena para professor de educação

infantil e de 1º ao 4º ano.

A impetrante informou que foi lotada com 200 (duzentas) horas-aula, contudo, no início do ano letivo de 2017, teve reduzida a sua carga horária de 200 (duzentas) horas para 100 (cem) horas, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

Apontou que com a intenção de reparar o não exercício de 200 (duzentas) horas aulas mensais, com reflexo direto em sua remuneração, ajuizou ação ordinária, sob o nº 0010529-25.2017.814.0032, sendo a tutela de urgência concedida para restabelecer as 200 (duzentas) horas-aulas mensais à impetrante.

Destacou que a autoridade apontada como coatora determinou a instauração de processo administrativo não disciplinar com o fito de identificar quais professores do município tiveram restabelecida a carga horária de 200 (duzentas) horas aulas mensais por força de concessão de liminares judiciais em Mandado de Segurança ou Ação Ordinária.

Apontou que há vício no processo administrativo quanto à fundamentação, haja vista que garantir a carga horária da impetrante não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo, ainda, inverídica a afirmação de que não há turmas suficientes para o exercício da carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, posto que, segundo alega, o Município de Monte Alegre contrata com frequência professores a título precário para o exercício no magistério no referido município.

Ao final requereu a concessão da segurança para

declarar a nulidade do processo administrativo que decidiu retirar 100 (cem) horas da sua carga horária, com o restabelecimento da sua carga horária de 200 (duzentas) horas-aula mensais.

O Juízo
a quo
prolatou sentença (
id nº 3995987 - Pág. 1/12
) julgando procedente o pedido, concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

(
...) Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para em via de consequência RATIFICAR a medida liminar que determinou que a carga horária da impetrante seja restabelecida em 200 horas aula bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde impetração, devidamente atualizado, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal

Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)

Concedida a segurança, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário. (
Id nº
3995988 - Pág. 1
).

Em seu parecer, o Ministério Público Estadual se manifestou pela
não concessão da segurança e consequente reforma da sentença proferida
. (Id 2474791 - Pág. 1/8)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Como se vê, a discussão da matéria diz respeito a análise da sentença que julgou procedente o pedido da Impetrante, concedendo a segurança para que a sua carga horária fosse restabelecida em 200 (duzentas) horas-aula, bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde a impetração, devidamente atualizado, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a reduçaõ direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Frise-se que a questão da redução da carga horária deve ser analisada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), que, como é sabido, já foi finalmente assentado pelo Tribunal da Cidadania como, “modalidade qualificada do direito adquirido” a que se refere o art. 5º, XXXVI da CF.

Contudo, o caso dos autos comporta particulares que não referendam o pedido pleiteado pela parte
.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação constitucional visando à proteção de direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal. Consoante estabelece o disposto no artigo 1º da Lei 12.016/2009, verbis:

Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Tal ação é de rito célere e, por isso, deve haver a pronta demonstração da certeza e liquidez do pedido, não cabendo dilação probatória, ou seja, deve haver, já no momento da impetração, a prova inequívoca do direito alegado. Ou seja, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.

No caso em comento, note-se que
não há nos autos comprovação da redução de sua carga horária conforme alegado na inicial, eis que ausente documentos comprobatórios nesse sentido
, seja o edital do concurso prestado, seja os contracheques que atestem que a carga horária foi suprimida.

Ora conforme já ressaltado em
se tratando de mandado de segurança não se admite dilação probatória, sendo a prova pré-constituída elemento indispensável para aferição do direito líquido e certo. Assim, não comprovada a existência de ato ilegal ou arbitrário, comissivo ou omissivo, por parte da autoridade coatora com relação à impetrante, conforme preconiza o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, torna-se imperiosa a denegação da segurança
ante a ausencia
de prova pré-constituída do direito invocado, imprescindível para a análise na via estreita do
mandamus
.

Na mesma linha, a Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido de que as razões expostas pela Impetrante não podem ser delineadas. Colaciono o trecho pertinente da manifestação do
Parquet:

(...)
Dessa forma, entendo que, para a impetrante requerer em juízo a manutenção da carga horária em 200 (horas) aulas mensais, tem como obrigação processual colacionar aos presentes autos cópia do edital regente do concurso público que foi submetida para, então, o Órgão Julgador ter plena convicção se foi previsto no objeto editalício 200 (duzentas) ou 100 (cem) horas aulas mensais para o cargo de professora de educação infantil.

(...) Com efeito, os únicos documentos colacionados pela impetrante na exordial do Writ, são relativos à portaria, cópias do processo administrativo disciplinar e demais, sem colacionar o edital do concurso.
Não obstante, o único documento que faz referência a concurso público nos presentes autos (sem colacionar cópia) menciona um certame realizado pelo Município de Monte Alegre no ano de 2015, porém, tal data contraria os fatos declinados na petição inicial, quando aduz que a impetrante “é servidora pública efetiva do município de Monte Alegre/PA, desde o dia 25 de março do ano de 2013, ocupando o cargo de Professor com Licenciatura Plena para professor de educação infantil e de 1º ao 4º ano”.

Nesse sentido colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.
(2406965, 2406965, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

MANDADO DE SEGURANÇA ? PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DOCENTE 2017. EDITAL Nº 001/2017. ATUAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA DE ACORDO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DAS NORMAIS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO - SEGURANÇA DENEGADA.

1.Em se tratando de mandado de segurança, a prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009.

2. A jurisprudência do STJ é contundente em não admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir.

3. A ausência nos autos de prova a demonstrar que houve falha no site de inscrição do certame, conduz ao reconhecimento de que este mandamus carece de prova pré-constituída
.

4. DENEGO A SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança.

ACORDAM os Exmos. Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, denegar a ordem mandamental, ante a ausência de

direito líquido e certo, nos termos do voto da relatora.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2018.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

(2018.04424639-10, 197.444, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31)

Com efeito, n
a esteira do parecer do Órgão Ministerial
, tenho que a sentença merece reformas para denegar a segurança, nos termos d
a
Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, inciso IV, do CPC/2015, tendo em vista a ausência nos autos de prova pré-constituída
do
ato imputado como ilegal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e n
os termos do parecer ministerial
, em sede de reexame necessário,
reformo a sentença
denegando a segurança, ante a inexistência de prova pré-constituída
do ato imputado como ilegal
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA),
08

de novembro de
2021

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2021